Tribunal: CARF
Processo: 13819.002084/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13819.002084/2007-28
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2023
Recorrente
GS PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRIZACAO - EIRELI - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/10/2007
RESTITUIÇÃO. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO.
Impõe-se o desprovimento do recurso voluntário quando o contribuinte deixa
de apresentar provas capazes de afastar os pressupostos de fato do
indeferimento da restituição e da decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de manifestação de inconformidade da DRJ que não reconheceu o direito crédito pleiteado.
Segue a ementa da decisão:
RESTITUIÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INTIMAÇÕES
AO
CONTRIBUINTE. INOCORRÊNCIA.
Não configura nulidade processual, por cerceamento do direito de defesa, a hipótese na
qual o contribuinte é efetiva e validamente intimado a prestar esclarecimentos
específicos sobre questões apresentadas e a apresentar documentos, não o fazendo, em
ambos os casos, por mera opção.
RESTITUIÇÃO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA MÃO-DE-OBRA EMPREGADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.002084/2007-28
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

A mera retificação da Guia de Recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP não ampara a procedência do pedido de restituição quando, apesar de tal
procedimento, há dúvida fundada sobre a efetiva mão-de-obra empregada pelo
contribuinte na prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra.
Conforme o despacho decisório e o relatório da decisão recorrida, não foi
reconhecido o direito creditório da recorrente:
Trata-se de pedido de restituição de contribuições previdenciárias, objeto de
retenção por tomadores de serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra
pelo contribuinte, na sistemática do artigo 31 da Lei no 8.212/91, na redação dada
pela Lei no 9.711/98.
O contribuinte postula o reconhecimento de seu direito de crédito no período de 01 a
10/2007, após ter efetuado compensação na Guia de Recolhimento ao FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP.
Após intimações emitidas pelo Serviço de Orientação Tributária da DRF São
Bernardo do Campo (fls. 494, 1.169 e 1.174), e respostas apresentadas pelo
contribuinte (fls. 1.173 e 1.176), juntamente com retificações e documentos
apresentados, restou exarado o Despacho Decisório DRF/SBC/SEORT no 0118/2012
(fls. 1.276/1.386), datado de 27/08/2012, assim ementado, in litteris:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES.
ELEMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO PEDIDO.
A empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada que
tenha valores retidos poderá compensar essas importâncias quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço. Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência,
o saldo remanescente poderá ser objeto de restituição.
Entretanto, uma vez não confirmada a real mão de obra utilizada na execução dos
serviços não é cabível a restituição.
É dever do sujeito passivo o fornecimento dos elementos essenciais à análise do
processo, sob pena de indeferimento do pedido.
PEDIDO INDEFERIDO
Em suas razões de decidir, assim está fundamentado o ato de indeferimento:
Questionada através da INTIMAÇÃO/DRF/SBC/SEORT/PREV N° 0061/2012 sobre
as informações em GFIP da empresa Proema Automotiva S/A, a empresa retificou
as GFIP's do período, excluindo a empresa Proema Automotiva S/A do rol dos
tomadores e apresentou novas folhas de pagamento, onde realocou os empregados
anteriormente informados como prestadores de serviços na referida tomadora (fls
1171/1370).
Outrossim, embora a requerente tenha afirmado em sua resposta à intimação, que
"com relação às GFIP'S de 01a 10/2007, objeto desta intimação, as mesmas forma
retificadas, a fim de sanar as irregularidades apontadas." há que se ressaltar que não
bastaria à empresa retificar as folhas de pagamento e as GFIP's, sem qualquer
justificativa do porquê deveriam ser aceitas, neste momento, folhas de pagamento e
GFIP's distintas das apresentadas por ocasião do protocolo do pedido de restituição.
Ainda, em seu requerimento de fls. 01, o interessado afirma ter contabilidade
regular. No entanto, apesar de intimado, absteve-se de apresentá-la. Também não
foi fornecido o demonstrativo do número de horas utilizadas em cada serviço
prestado, que eventualmente, se prestaria a justificar as alterações promovidas nas
folhas de pagamento e GFIP's, de forma que a regularidade das informações prestadas
não possuem a devida comprovação.
[...].
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

Ora, os contratos de prestação de serviços apresentados às fls. 06/77, não possuem
previsão de valores de materiais e equipamentos, portanto, de acordo com a
legislação vigente, a base de cálculo utilizada deveria ser, no mínimo 40%
(quarenta por cento) sobre o valor bruto da nota fiscal.
No presente caso verifica-se, por um lado, que os percentuais da mão de obra
informados em GFlP's são muito inferiores ao mínimo determinado pela legislação
e, por outro lado, não houve apresentação por parte da requerente de qualquer
prova da regularidade e da exatidão dos valores informados.
[...]
Irresignado, comparece o contribuinte aos autos, apresentando sua manifestação de
inconformidade às fls. 1.384/1.286, aduzindo, em síntese:
[...]
Conclusos a julgamento, esta DRJ exarou o Acórdão no 14-44.571, de 03/09/2013 (fls.
1.400/1.408), concluindo pela nulidade do Despacho Decisório em face da sua
fundamentação legal.
Baixados os autos à origem, o SEORT emitiu novo Despacho Decisório
DRF/SBC/SEORT no 097, de 19/03/2014 (fls. 1.412/1.417), decidindo pelo
indeferimento do pedido formulado, restando assim ementado:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE 11%
SOBRE O VALOR DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
ÔNUS DA PROVA.
A empresa prestadora de serviços mediante cessão de mão de obra ou empreitada que
tenha valores retidos poderá compensar essas importâncias quando do recolhimento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados a
seu serviço. Na impossibilidade de haver compensação integral na própria competência,
o saldo remanescente poderá ser objeto de restituição.
A inconsistência dos elementos trazidos pelo requerente excluem a liquidez e
certeza exigida para a restituição.
No processo que trata de pedido de restituição, cabe ao requerente a prova dos
fatos constitutivos do seu direito, consoante a regra geral de distribuição do ônus da
prova prevista no artigo 333 do Código de Processo Civil – CPC.
PEDIDO INDEFERIDO.
[...] Comparece o requerente aos autos apresentando novo instrumento de
manifestação de inconformidade de fls. 1.421/1.425, sustentando, em síntese, que [...]
[...]
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente reafirmou as seguintes alegações de sua manifestação de inconformidade:
- é direito do contribuinte retificar as GFIPs;
- o sujeito passivo apresentou todas as GFIPs, folhas de pagamento, resumo geral das
folhas, etc.;
- o sujeito passivo verificou ter cometido equívoco por ocasião do cadastro do CNPJ da
empresa PROEMA;
- o contribuinte sanou as dúvidas da fiscalização;
- as GFIPs sanaram o local da prestação de serviços dos empregados que relaciona;
- contribuinte alega ser desnecessária a apresentação de sua contabilidade;
- o contribuinte sanou todas as inconsistências;
- o contribuinte questiona por que a unidade de origem não o notificou para prestar os
esclarecimentos?
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

- a melhor decisão seria converter o julgamento em diligência;
- o contribuinte cita o contraditório e a ampla defesa.
Com base nesses argumentos, o recorrente conclui que deve ser deferida a
restituição ou deve ser convertido o julgamento em diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Direito creditório
O recurso voluntário deve ser desprovido.
O pedido de restituição do contribuinte estava fundado no alegado fato de que os
valores de contribuições previdenciárias retidos pelas empresas contratadas no percentual de
11% incidentes sobre as Notas Fiscais excederam as contribuições devidas sobre a folha de
pagamento. Devido a várias inconsistências que impediram que fosse concluída pela existência
do direito creditório pleiteado, o recorrente foi sucessivamente intimado para esclarecer os fatos
e, em sendo caso, retificar as GFIPs. Veja-se abaixo um resumo dessas intimações:
1) Comunicação DRF/SBC/SEORT/PREV no 189/2008 (fl. 494):
Comunicamos que na análise do processo acima referido, constatamos a necessidade
da apresentação dos seguintes documentos:
• Folhas de Pagamento dos pro-labores das competências janeiro/2007 a
outubro/2007;
• Resumo geral da Folha de Pagamento da competência fevereiro/2007;
• Novas GFIP’s das competências de janeiro/2007 a outubro/2007 com a inclusão
das Folhas de Pagamento dos pro-labores e Folhas de Pagamento dos empregados,
anexadas ao processo;
• Todas GFIP’s deverão incluir as deduções das cotas de salários-família, conforme
as Folhas de Pagamento apresentadas e • Novo Requerimento de Restituição da
Retenção (RRR) retificando o bloco 3 –Discriminativo dos Documentos (Valor
Originário), de acordo com as alterações solicitadas.
2) Intimação DRF/SBC/SEORT/PREV no 0030/2012 (fl. 1.169):
Da análise do processo acima referenciado, no qual a empresa solicita restituição de
contribuições retidas em Notas Fiscais/Faturas de serviços prestados nas competências
01 a 10/2007, verificou-se que nas GFIP’s entregues para esse período, consta na
relação de tomadores de serviços a empresa PROEMA AUTOMOTIVA S/A,
identificada com o CNPJ 05.904.488/0001-03, porém consta nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, que tal CNPJ pertence a GS –
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA., cujo nome do responsável é José Cláudio dos
Santos.
Desta forma, a fim de dar andamento ao processo, fica o contribuinte INTIMADO a,
no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta intimação, esclarecer os
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

fatos acima apontados e, se for o caso, promover a retificação das referidas
GFIP’s.
2) Intimação DRF/SBC/SEORT/PREV no 0061/2012 (fl. 1.174/1.176):
Da análise do processo acima referenciado, no qual a empresa solicita restituição de
valores retidos em Notas Fiscais/Faturas de serviços prestados no período de 02/2007 a
10/2007, verificou-se que:
a) consta nas GFIP’s transmitidas para o período, a informação da empresa
Proema Automotiva S/A – CNPJ 04.450.767/0001-73 como tomadora de serviços,
sendo alocados para ela nas competências, de 2 a 14 empregados.
Contudo, em nenhuma das competências foram informados valores a título de
retenção e não consta no processo contrato de prestação de serviços para essa
tomadora.
b) para a tomadora Proteco Industrial S/A – CNPJ 59.121.103/0001-94, foram
juntados pela requerente 3 contratos de prestação de serviços de controle de
portaria interna, assim especificados:
2 porteiros – 2o a 2o - 12 horas – 720 horas/mês 2 porteiros – 2o a 2o - 24 horas – 1440
horas/mês 1 porteiro – 2o a 2o - 24 horas – 720 horas/mês No entanto, nas GFIP’s
transmitidas para o período objeto de análise, foram alocados de 1 a 2
empregados, sendo os valores de base de cálculo informados, incompatíveis com os
valores constantes nas notas fiscais de serviços relativas aos serviços prestados.
Desta forma, a fim de dar andamento ao processo, fica o contribuinte INTIMADO
a, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento desta intimação:
a) apresentar contrato de prestação de serviços para a empresa Proema
Automotiva S/A;
a) esclarecer qual mão de obra foi utilizada pela empresa na prestação dos serviços
objeto do presente pedido de restituição, elaborando demonstrativo do número de
horas utilizadas em cada serviço prestado, conforme discriminado nas Notas Fiscais
emitidas;
b) comprovar real prestação dos serviços objeto do presente pedido através de
escrituração contábil (Livro Diário/Livro Caixa).
O recorrente não atendeu às intimações enviadas a contento, principalmente no
que diz respeito à mão de obra utilizada pela empresa na prestação dos serviços objeto do pedido
de restituição, o que, nos termos da legislação, era imprescindível para a comprovação do
excesso de retenção e do direito de crédito do sujeito passivo. Até mesmo no recurso voluntário,
o recorrente, de forma equivocada, insiste na desnecessidade de apresentação de sua escrituração
contábil, a qual poderia, sim, auxiliar na demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.
Em resumo, nem na fase de fiscalização e nem na manifestação de
inconformidade o recorrente apresentou a documentação que permitisse contornar as
inconsistências demonstradas pela Unidade de Origem, impedindo, na mesma medida, que
houvesse uma conclusão segura acerca do direito creditório.
Embora o recorrente alegue que tenha havido violação ao contraditório e à ampla
defesa, bem como afirme que o feito poderia ser convertido em diligência, deve-se ponderar que
a ela incumbia o ônus de comprovar a existência do direito creditório, não tendo, todavia, se
dignado de apresentar toda a documentação necessária à prova dos fatos constitutivos do seu
direito. O recorrente é quem tem o domínio das provas e é quem deveria apresentar a
documentação comprobatória do crédito alegado, o qual se fundava na alegação de que as
retenções teriam suplantado as contribuições recolhidas sobre a folha de pagamento. O
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

recorrente teve várias oportunidades para apresentar tal documentação, mas deixou de fazê-lo de
forma tempestiva. Como bem colocado pela DRJ:
Ora, o contribuinte aduz que não foi intimado a esclarecer estas dúvidas.
Contudo, isto não é verdade! As intimações alhures reproduzidas são claras neste
sentido:
a) Intimação DRF/SBC/SEORT/PREV no 0030/2012 (fl. 1.169): “Desta forma, a fim de
dar andamento ao processo, fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 20 (vinte)
dias, a contar do recebimento desta intimação, ESCLARECER OS FATOS ACIMA
APONTADOS e, se for o caso, promover a retificação das referidas GFIP’s.”
b) Intimação DRF/SBC/SEORT/PREV no 0061/2012 (fl. 1.174/1.176): “Desta forma, a
fim de dar andamento ao processo, fica o contribuinte INTIMADO a, no prazo de 20
(vinte) dias, a contar do recebimento desta intimação: (...) a) ESCLARECER QUAL
MÃO DE OBRA FOI UTILIZADA PELA EMPRESA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, elaborando
demonstrativo do número de horas utilizadas em cada serviço prestado, conforme
discriminado nas Notas Fiscais emitidas; b) COMPROVAR REAL PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS OBJETO DO PRESENTE PEDIDO ATRAVÉS DE ESCRITURAÇÃO
CONTÁBIL (Livro Diário/Livro Caixa).”
Ainda e como bem frisado pela decisão recorrida, inexiste previsão no sentido de
que o processo permaneça em contínuo processo de esclarecimento, sendo descabido, nesse
contexto, a conversão do julgamento em diligência:
Portanto, houve a efetiva oportunidade do contribuinte prestar esclarecimentos,
justificando as retificações. Ademais, a contabilidade não foi apresentada, pois, segundo
o contribuinte, “entendeu, à época, não ser necessária a apresentação de contabilidade
regular, pois, como anteriormente havia dúvidas quanto a prestação, já que não havia
sequer nota fiscal em nome de PROEMA, contudo, com a retificação das GFIP’s,
conclui-se que não há mais dúvidas quanto a prestação, daí não há motivo para
apresentação da contabilidade regular.” Ou seja, o que na verdade ocorreu foi o fato do
contribuinte substituir-se ao órgão decisório e adiantar-se no entendimento de que as
dúvidas existentes seriam sanadas pela simples retificação das informações. Contudo,
isto não ocorre, pois foi a partir das informações retificadas que a situação de fato
passou a ensejar mais dúvidas.
[...]
Outrossim, não há comando legal que obrigue o órgão decisório a permanecer em
contínuo processo de esclarecimento quando, a partir dos elementos de que dispõe abre
a oportunidade ao contribuinte para a prestação de informações e este não o faz,
simplesmente, porque não entende necessário. Tal contexto não implica violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório pois as solicitações foram devidamente
formalizadas ao contribuinte, não adotando, este, os procedimentos cabíveis.
Portanto, alegar que pura e simplesmente não foi intimado para esclarecer dúvidas, e,
ainda, que estas dúvidas são facilmente esclarecidas, mas, ao mesmo tempo, não
apresentar nenhuma informação e sequer a contabilidade, a despeito de válida e
expressamente intimado a fazê-lo, conforta este Relator em manter o indeferimento do
pedido de restituição pois:
Não há como acolher-se a afirmação de que seria inegável o direito creditório,
muito menos a afirmação de que teria havido violação ao contraditório e à ampla defesa.
Outrossim, a decisão recorrida é clara, específica e congruente, além de ter enfrentado, com
extensão e profundidade, todas as matérias suscitadas na manifestação de inconformidade.
Por fim, vale lembrar que a retificação de declarações deve sempre estar amparada
em comprovação de erro, o que se extrai do próprio art. 147, § 1o, do CTN.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2004-000.025 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13819.002084/2007-28

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 1472
DF CARF MF
Original